Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de erro material no acórdão embargado, em relação à fixação de honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. No caso dos autos, foi verificado o erro material apontado pelos embargantes, o que impõe o acolhimento dos embargos para sanar o vício. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo
5. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Erro material sanado.